Tribunal: STF
Processo: Rcl 54141
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Atento Brasil S/A, em 22.6.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Desembargador relator da Ação Rescisória n. 0000897-96.2022.5.05.0000 no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral:



    “ATENTO BRASIL S/A ajuíza AÇÃO RESCISÓRIA com pedido de PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR visando desconstituir o Acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001287-.2015.5.05.0005.RT (pág. 2, Id nº 4011906), lavrado em 28/11/2017, consoante cópia do mesmo juntado (págs. 59/67, Id nº 71b0aab) em que contende com EDUARDA OLIVEIRA DE JESUS. Fundamenta sua irresignação no fato da decisão aqui objurgada ter reconhecido a ilicitude da terceirização travada entre a Autora e o BANCO ITAUCARD S/A contrariando decisão advinda da Excelsa Corte Pátria (pág. 2, Id nº 4011906). Sustenta pela tempestividade da presente Ação, alegando que o trânsito em julgado da decisão vinculante na ADPF nº 324 e do RE nº 958.252 ocorreu em 28/09/2021 (pág. 3, Id nº 4011906). Já o julgado rescindendo teve seu trânsito em julgado em 28/09/2018 (pág. 3, Id nº 4011906). (…)



    De início, relembro que a Autora sustenta seu petitório de rescisão do Acórdão com força no entendimento adotado pelo STF no julgamento da ADPF n° 324/DF e do RE nº 958.252/MG, malgrado constasse do julgamento paradigma expressa ressalva no sentido de que: “a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”. (…)



    Desta forma, à luz dos artigos 300 e 969 do CPC, somente será concedida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem: a) a probabilidade do direito; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não se vislumbram os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, posto não seja possível afirmar, prima facie, que os argumentos esgrimidos pela Requerente conduzirão à rescisão do julgado. Explico, sustenta a Autora que em 28/09/2018 ocorreu o trânsito em julgado da decisão rescindenda e, a princípio que teria ocorrido a publicação da ata de julgamento da ADPF nº 324 e o RE nº 958.252, reconhecendo como lícita a terceirização travada em 06/09/2018 quando a decisão turmária rescindenda passou a ser atacável.(...)



    Não há como este Relator, prima facie, vislumbrar os reclames necessários a concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, pois os fundamentos argumentativos colacionados pela Autora não dão certeza que haverá rescisão do julgado. Nessa senda, ausentes os pressupostos estabelecidos nos artigos 300 e 969 do CPC, combinado com a Súmula nº 405 do TST, por ora, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR” (fls. 5-8, e-doc. 44).



    2. A reclamante noticia ter ajuizado “Ação Rescisória, tombada sob nº 0000897-96.2022.5.05.0000, no qual demonstrou que a decisão rescindenda, proferida pela 5ª Turma do Eg. TRT 5, estava fundamentada em aplicação de ato normativo tido por esta corte como incompatível com a Constituição Federal, qual seja a Súmula 331 do C. TST. Isto porque, o entendimento Regional foi de que o contrato de prestação de serviços firmado entre a Reclamante e o Banco Itaucard S/A era ilícito, mantendo o reconhecimento do vínculo da trabalhadora diretamente com o tomador” (sic, fl. 5).



    Relata que “o fundamento do Regional estava baseado em uma espécie de juízo de essencialidade das atividades desempenhadas pela trabalhadora em relação a atividade econômica da instituição bancária. O v. acórdão rescindendo extraiu que ‘[...] ao se observar o contrato celebrado entre as reclamadas, sob o ID. ca6a4a5, nota-se que as atividades repassadas do Itaucard para a Atento são atividades tipicamente bancárias” (fl. 5). 



    Ressalta que, “iniciada a execução nos autos da RT e diante da clara INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM ILICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO, a Autora garantiu o juízo (...) e apresentou Embargos á Execução, para destacar que a constitucionalidade e a legalidade da terceirização das atividades privadas foram pacificadas através das decisões Plenárias do Supremo Tribunal Federal em sessão de 30/08/2018 na ADPF 324 (Relator Ministro Luís Roberto Barroso - Ata n.º 07 de 02/10/2018 - DJE n.º 212 de 03/10/2018I, de eficácia e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 10, § 3º da Lei 9.882/1999) e no RE 958.252” (fl. 10).



     



    Afirma “não resta[r] qualquer dúvida, portanto, de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958.252 atinge as decisões já transitadas em julgado sobre o mesmo tema, na medida em que legitimou o manejo da ação rescisória. A Reclamante tem urgência em estancar a sanha da Sra. Eduarda, que busca a execução do título judicial claramente nulo e inexigível. Porém, frustrando a sua expectativa, o E. TRT 5, através d[o] (...) relator da Ação Rescisória (...) proferiu decisão indeferindo a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, que buscava suspender a execução do v. acórdão proferido nos autos da RT” (fl. 14).



    Assinala que, pela decisão objeto da ação rescisória em foco, ao se “afirmar a ilegalidade da terceirização das atividades de call center, com fundamento no suposto desempenho de atividade-fim por empregado da Atento – vertente interpretativa condicionada pelo inciso I da Súmula nº 331/TST – afrontou diretamente o conteúdo jurídico dos art. 1º, incisos III e IV, art. 2º, art. 5º, caput e inciso II, e art. 170 da CF/1988” (fl. 20).



    Enfatiza que “a insistência do E. TRT 5 em manter a decisão que a Autora busca rescindir, sem, ao menos, conceder a tutela provisória para suspender a execução da decisão rescindenda, até o julgamento final da Ação Rescisória interposta, implica em flagrante desrespeito a Súmula Vinculante nº 10, bem como ao precedente obrigatório oriundo do julgamento da nº 324/DF, devendo tal decisão ser cassada sendo determinada medida adequada à observância de sua jurisdição”(fl. 28).



    Requer “tutela provisória, para determinar a suspensão da execução nos autos da Reclamação Trabalhista 0001287- 95.2015.5.05.0005, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 33).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r-se] a decisão proferida pelo E. TRT 5, nos autos da Reclamação Trabalhista 0001287- 95.2015.5.05.0005, [pela qual] contr[ariado] o entendimento desta Corte em ação de controle concentrado e, por consequência, viol[ado] o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Súmula 10), e determin[ar-se] a medida adequada à preservação de sua competência” (fl. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o requerimento de tutela provisória formulado na Ação Rescisória n. 0000897-96.2022.5.05.0000, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 958.254-RG (Tema 725) e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que a ação de conhecimento originária transitou em julgado em 28.9.2018, tendo sido ajuizada a presente reclamação em 22.6.2022.



     



    A pretexto de contrariedade à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    Está consolidado o entendimento de ser incabível reclamação para rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    6. Na assentada de 26.4.2022, ao examinar caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 47.660, Relatora a Ministra Rosa Weber, nos termos seguintes:



    “Ementa: Agravo interno. Reclamação constitucional. ADPF 324/DF, RE 958.252-RG/MG (Tema 725) e RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Pretensão de desconstituir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Necessidade de reconhecimento da violação do Tema 360 para aferir o desrespeito à autoridade da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG. Exaurimento das instâncias ordinárias. Utilização do instrumento reclamatório por omissão. Inadmissibilidade Agravo não provido.



    1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF.



    2. A violação da ADPF 324/DF e do RE 958.252-RG/MG suscitada pela recorrente depende, necessariamente, para conhecimento da presente reclamação por este Tribunal, do reconhecimento, em sede originária, da inexequibilidade do título judicial transitado em julgado com fundamento no RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Vale dizer, somente se alcança a transgressão à ADPF 324/DF e ao RE 958.252-RG/MG (Tema 725), se antes também se constatar o desrespeito ao RE 611.503-RG/SP (Tema 360). Necessidade de exaurimento das instâncias ordinárias.



    3. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal.



    4. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação.



    5. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória o tema versado na referência paradigmática, de modo que não cabe reclamação por omissão. Precedentes.



    6. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo da reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto.



    7. Agravo interno conhecido e não provido” (aguarda publicação).



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 360 da repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. A presente reclamatória tem como matéria de fundo o Tema nº 360 da sistemática da repercussão geral, relativo à exigência de que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional. O reclamante, a fim de satisfazer essa exigência, alegou a inconstitucionalidade da Súmula nº 331 do TST, com fundamento nos paradigmas de confrontos exarados conjuntamente na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da RG). Tal alegação revela o caráter acessório do paradigma proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e, justamente por isso, ela não possui aptidão para afastar a exigência de esgotamento de instância para que o Supremo Tribunal Federal conheça da reclamação, por afronta ao Tema nº 360 da repercussão geral.



    2. A alegada afronta ao Tema nº 725 da RG e à ADPF nº 324 encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, por ser incontroverso que, quando do protocolo da reclamação no Supremo Tribunal Federal, já havia sido certificado o trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação trabalhista, na qual se decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora